Tribunal: TJDFT
Processo: 0724131-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724131-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZINETE QUEIROZ DA CONCEICAO LEITE, CAMILA DA CONCEICAO LEITE DA SILVA, AMANDA DA CONCEICAO LEITE D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de expedição de requisitórios em cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por LUZINETE QUEIROZ DA CONCEIÇÃO LEITE, CAMILA DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA e AMANDA DA CONCEIÇÃO LEITE. A decisão de ID 199043540 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Realizados os cálculos de ID228534001, a parte exequente manifestou concordância, conforme ID229852496, ao passo que o Distrito Federal quedou-se inerte. Decido. II – Diante da concordância manifestada em ID 229852496com a planilha de cálculos de ID 228534001, HOMOLOGO o valor R$ 23.981,89 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), sendo: - R$ 8.789,71 o valor devido à exequente LUZINETE QUEIROZ DA CONCEICAO LEITE, CPF 144.503.641-04, e R$ 2.172,24 (honorários contratuais) devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60; - R$ 4.354,56 o valor devido à exequente CAMILA DA CONCEICAO LEITE DA SILVA, CPF 020.350.601-41, e R$ 1.076,05 (honorários contratuais) devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60; - R$ 4.354,56 o valor devido à exequente AMANDA DA CONCEICAO LEITE, CPF 705.513.591-53,e R$ 1.076,05 (honorários contratuais) devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60; -R$2.259,41(honorários sucumbenciais) devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. III – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) “cuida-se de decisão que determinou a expedição de requisitórios enquanto pendente de definição se a exequente possui legitimidade ativa para o cumprimento de sentença”. “No caso concreto, pende de definição se a exequente possui legitimidade ativa para o cumprimento de sentença (AI no 0740698-98.2024.8.07.0000, Acórdão 70812470)”; (b) “daí porque não há qualquer valor incontroverso, obstando a expedição de requisitório, à luz da jurisprudência do E. TJDFT, do art. 535, § 4o, do CPC/15 e do Tema de Repercussão Geral 28/STF”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: possibilidade de expedição de requisitórios na pendência do trânsito em julgado do processo n.o 0740698-98.2024.8.07.0000. A decisão interlocutória impugnada teria ordenado a expedição dos requisitórios após a preclusão da decisão de homologação dos cálculos. A parte agravante/ré argumenta a impossibilidade de expedição dos requisitórios enquanto não transitado em julgado o processo n.o 0740698-98.2024.8.07.0000. Alega que nele discutir-se-ia a ilegitimidade ativa, e, não se verificando valor incontroverso, a expedição dos requisitórios encontraria óbice no art. 535, §4o do CPC e no Tema 28/STF. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida após verificação da questão objeto de recurso no processo n.o 0740698-98.2024.8.07.0000, à luz do Código de Processo Civil que determina que “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento” (art. 535, §4o). Como visto, a parte agravante/ré argumenta a impossibilidade de expedição dos requisitórios enquanto não transitado em julgado o processo n.o 0740698-98.2024.8.07.0000, pois estaria pendente de definição a legitimidade ativa. Em consulta ao processo n.o 0740698-98.2024.8.07.0000, constata-se que se trata de agravo de instrumento interposto pela parte credora, impugnando a decisão aguardar o trânsito em julgado do processo n.o 0729364-67.2024.8.07.0000 para expedição dos requisitórios. Após, o e. relator do processo n.o 0740698-98.2024.8.07.0000 ordenou o sobrestamento do curso processual à luz do IRDR 21/TJDFT. Em seguida a parte credora interpôs agravo interno contra a decisão de sobrestamento do e. relator, não conhecido por este Tribunal, ao que a parte credora interpôs recurso especial. Assim, a questão pendente no processo n.o 0740698-98.2024.8.07.0000 é o sobrestamento do curso processual, à luz do IRDR 21/TJDFT ou para aguardar o trânsito em julgado do processo n.o 0729364-67.2024.8.07.0000, e não a ilegitimidade ativa. Lado outro, o processo n.o 0729364-67.2024.8.07.0000 efetivamente discutiu a legitimidade ativa da parte credora. Entretanto, em consulta aos autos, constata-se que foi reconhecida a legitimidade ativa (acórdão 1953688), e essa decisão transitou em julgado em 07.03.2025 (id 69522467). Portanto, conclui-se que a questão da legitimidade ativa está definida, e esse não seria motivo suficiente para obstar a expedição de requisitórios, como alega a parte devedora/agravante. No capítulo, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator